Tribunal: TJPA
Processo: 0005412-31.2018.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO ? ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR ? DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI ? IMPOSSIBIIDADE ? EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso;IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0005412-31.2018.814.0028.
RECORRENTE: RAIMUNDO GOMES DE SOUZA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS
pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida
-
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso;
IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO GOMES DE SOUZA,
irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II C/C art. 14, II do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Benevides/PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, restando descabido até suscitar a pronúncia, e em outro ponto, asseverou que a intenção do acusado seria apenas de lesionar a vítima, desta forma, conveniente a desclassificação para o crime de lesão corporal

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Segundo a denúncia, no dia 15/04/2018, José Nilton de Jesus Silva estava em frente à residência do seu irmão, na Vila São José, km 08, nesta cidade de Marabá/PA, quando viu Raimundo Gomes de Souza portando uma arma de fogo em via pública. Neste momento, José Nilton pediu que Raimundo guardasse a espingarda, ocasião em que o Recorrente alvejou a vítima com um disparo, atingindo-lhe na região torácica, e somente não consumou seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade, pois a arma comportava apenas um projétil. Em sede policial, o Recorrente confessou a prática delitiva.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, II C/C art. 14, II do CPB Inconformado com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela impronúncia do acusado, alegando não haver indícios mínimos de autoria bem como a desclassificação para lesão corporal simples.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou a ausência de qualquer evidencias que atribuísse a autoria do fato ao recorrente, não havendo sequer indícios que responsabilizasse o acusado nesse fato, sendo coerente a impronuncia nesses termos. Noutro ponto, sustentou que o réu não tinha a intenção deliberada em ceifar a vida da vítima. Assim, diante dessa assertiva e em consonância com os autos, necessário a desclassificação para lesão corporal simples.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Segundo se extraiu dos autos, a testemunha Fábio Cavalcante Correa Holanda, policial militar, declarou que participou da prisão do Réu, sendo acionado através do ao 190, acerca de um boleamento que teria ocorrido no km 08, uma vez no local, encontraram a vítima e acionaram o resgate, bem como diligenciaram em um matagal, ocasião em que encontraram o Réu, que estava extremamente embriagado e este teria indicado onde estariam as armas utilizadas no crime. E prosseguiu declarando que não sabe quantos disparos o Réu efetuou na vítima.

Por sua vez o réu RAIMUNDO GOMES DE SOUZA, teria informado que praticou o crime porque a vítima "tinha mexido" com o filho dele, ou com a mulher dele, mas ele estava embriagado. Por fim declarou que em seu poder, não foram encontradas armas, mas teria indicado onde estavam, ou seja, em um matagal e as armas foram apreendidas. Foram encontradas duas armas de fabricação caseira, que ao retornar ao local do crime, viu a vítima caída no chão, com vida, e a população estava revoltada e informou que tinha ingerido bebida alcoólica com a vítima, que era seu amigo.

Com efeito, Nivaldo Silva da silva, irmão da vítima, relatou que conhece o réu e que eram amigos, informou que chegou em casa, por volta de 12h00, e sua esposa preparou o almoço. Estava deitado quando escutou um tiro. Após aproximadamente 10 (dez) minutos, uma vizinha lhe informou que atiraram em seu irmão. Se encaminhou ao local do fato e viu a vítima caída no chão, sangrando pela boca. Seu irmão estava quase morrendo. As pessoas que presenciaram o fato relataram que o crime foi praticado pelo Réu. Saiu a procura do Réu e, quando o encontrou, ele relatou que atirou na vítima porque haviam se desentendido, mas não falou o motivo da discussão. Em seguida, os policiais chegaram e realizaram a prisão do Réu. Informou que o Réu não apresentava estar lesionada. O Réu indicou o local onde estavam as armas. Viu as armas utilizadas no crime, tratando-se de duas armas caseiras. Seu irmão estava com um ferimento no peito, mas não apresentava outras lesões aparentes. Seu irmão estava caído em via pública. Os populares não sabem se o disparo foi efetuado em via pública. Seu irmão relatou que não recorda de nada, apenas lembra que foi atingindo por um disparo de arma de fogo.

Por sua vez, a vítima José Nilton de Jesus Silva, declarou que conhece o acusado há aproximadamente 04 (quatro) anos. Eram amigos de bebedeira. Dificilmente bebiam juntos. No dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcoólica com outros amigos, e estava muito embriagado, pois passou a noite toda bebendo. Encontrou com o Réu na rua de casa e falou para ele guardar a arma. Travou uma luta corporal com o Réu, e quando chegou perto, a arma disparou. Após o disparo, ele saiu. "O tiro foi a queima roupa" (TEXTUAIS). O Réu falou para umas meninas que estavam na rua entrarem na residência delas e, em seguida, atirou. O Réu apertou o gatilho. Percebeu que o Réu ia atirar no momento em que ele mandou as meninas entrarem na residência. Certa vez, o Réu falou que o declarante mandou uma pessoa bater no filho dele, e tentou lhe agredir com uma faca. Depois disso, o Réu pediu desculpas. Não se sente ameaçado pelo Réu. Não é verdade que correu atrás de uma das filhas do Réu, para fazer sexo com ela.

Ao ser interrogado, o Réu Raimundo Gomes de Souza declarou que a acusação não é verdadeira. Informou que a espingarda disparou "a toa". Relatou que o Réu passou dois dias bebendo e "abusando". Declarou que estava passando na rua, quando a vítima falou que iria matar seu filho. Não tem raiva da vítima. Informou que estava embriagado e bêbado faz besteira. Afirmou que não tinha intenção de fazer mal à vítima. Relatou que a vítima tentou tomar a espingarda, mas não deu tempo. Após, foi embora. No dia dos fatos, tinha tomado umas cinco ou seis doses de 51. Nunca tinha andado com arma na cintura. Andou armado porque estava bêbado. Possui nove filhos, dentre os quais, seis são menores de idade.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

Assim, diante dos argumentos alhures, temerário ignorar os fatos que indicam a autoria, até porque o réu não negou sua responsabilidade no evento reprovável, restando, pelo menos por hora, a manutenção da capitulação penal objurgada.

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram, pelo menos em tese, a ocorrência do crime imputado ao réu. Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, quando ao pleito se houve ou não
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu, como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Assim, repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso.

Destarte, conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

De sorte, e em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
RAIMUNDO GOMES DE SOUZA
, ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator